Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700372-58.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JEAN MARCELO BORGES RAMOS JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência deste eg. Tribunal, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre pena-base, na segunda fase da dosimetria, quando houver a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a multirreincidência do acusado. 1.2. Na hipótese, o Magistrado Sentenciante, na referida etapa, utilizou a fração de 1/8 (um oitavo), mais favorável ao recorrente, não havendo ilegalidade a ser reparada. 2. Havendo pedido expresso para a reparação de danos e comprovada a propriedade dos bens subtraídos, correta é a imposição de indenização em desfavor do réu, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 67 do CP, sustentando que, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, havendo multirreincidência e confissão espontânea, razoável seria a utilização da fração de 1/12 (um doze avos) no momento da dosimetria, de forma a aplicar a compensação parcial entre a atenuante e agravante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 67 do CP. Com efeito, ao assentar que “Na hipótese, o Magistrado Sentenciante utilizou fração mais favorável ao recorrente. Assim sendo, mantida a elevação, correto o estabelecimento da pena em 5 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão” (ID 36695661), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016